Tribunal: TJDFT
Processo: 0712314-16.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA.

I. Admissibilidade

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

II. Caso em exame

2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “I) declarar, na data de 18.09.2024, a resilição do contrato de seguro prestamista vinculado à cédula de crédito bancário n. 26057519, celebrado entre as partes (Id 211509891); e II) condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$15.866,51 (quinze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), devidamente atualizada pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação – 18.09.2024 (artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, e artigo 389, parágrafo único, do Código Civil), e acrescida de juros moratórios em taxa correspondente à SELIC, deduzida do IPCA, a partir da citação – 09.10.2024, conforme aba Expedientes do PJe (artigos 405 e 406, “caput” e §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024), tudo até o efetivo pagamento.”. O juízo entendeu que, sendo opcional a contratação do seguro prestamista, é possível seu cancelamento a qualquer tempo pelo segurado.
3. Consta da inicial que o autor, ora recorrido, em 19/06/2024 formulou contrato de empréstimo junto ao recorrente, oportunidade em que também contratou seguro prestamista. Afirma que “devido as circunstâncias que se modificaram ou preferências alteradas, deliberou pela cessação da continuidade do mencionado seguro”. Assim, requer a resilição do contrato de seguro e restituição proporcional dos valores já desembolsados, perfazendo o valor de R$15.866,51.
4. Em razões recursais, o recorrente requer, inicialmente, concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preliminarmente, afirma perda superveniente do objeto, uma vez que “o Banco/BRB NÃO tinha e, também, NÃO tem interesse no referido Valor do Seguro Prestamista”. Aduz também que o recorrido atua com litigância de má-fé, uma vez que inicialmente concordou com o contrato mediante taxa de juros reduzida a ele conferida no contrato de empréstimo, em caso de contratação do seguro, e agora pleiteia a devolução do valor do seguro. No mérito, defende a legalidade do contrato de seguro prestamista, uma vez que este não foi imposto, mas contratado livremente, de modo separado do contrato de empréstimo. Afirma que “o Recorrido tinha e tem a OPÇÃO de NÃO contratar o seguro prestamista e indicar outra forma de garantia o que de fato implica em mudanças de taxas para a adesão, ou não, do referido seguro.”. Impugna a restituição da integralidade do valor, bem como afirma que não houve qualquer irregularidade na contratação. Pugna pela reforma da sentença, julgando-se pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 69331581). O recorrido, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

III. Questão em discussão
6. Inicialmente, necessário aferir cabível suspensão do feito, se houve perda superveniente do objeto.
7. A questão em discussão consiste em saber se cabível a resilição do contrato de seguro prestamista e consequente devolução dos valores pagos, bem como se houve litigância de má-fé.

IV. Razões de decidir
8. Do Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
9. Da Perda de Objeto. Os argumentos apresentados pelo recorrente de que não tem interesse nos valores do seguro não constituem perda de objeto. O contrato encontra-se vigente, bem como não há qualquer indício de devolução dos valores pleiteados pelo recorrido, razão pela qual o objeto da demanda permanece íntegro. Preliminar afastada.
10. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. Imperioso mencionar que a Resolução no 365/2018/CNSP foi revogada pela Resolução no 439/2022/CNSP, sendo esta última a aplicada ao contrato em questão, já que o mesmo foi firmado em 19/06/2024, ou seja, na vigência da Resolução no 439/2022/CNSP.
12. O cancelamento unilateral do seguro prestamista pelo consumidor, sem que haja a correspondente repactuação da taxa de juros, implica uma alteração indevida das condições originalmente acordadas, beneficiando uma das partes em detrimento da outra, o que fere o princípio do equilíbrio contratual.
13. A adoção de taxas de juros diferenciadas para contratos com e sem seguro prestamista é prática permitida e validada pelo ordenamento jurídico, desde que expressamente prevista no contrato. O consumidor, ao optar pelo cancelamento do seguro, deve estar ciente de que tal escolha implicará a incidência da taxa de juros relativa a contratos sem a adesão ao seguro, o que não ocorreu no pedido formulado na inicial.
14. A Resolução n° 439/2022 – CNSP, de 06/07/2022, no artigo 5o, esclarece: “exclusivamente para as coberturas estruturadas no regime financeiro de capitalização, antes da ocorrência do sinistro, e desde que expressamente previsto nas condições contratuais, será permitido ao segurado, observada a regulamentação específica resguarda ao consumidor o direito de resilir o contrato acessório de seguro”. Fica claro que, ausente o abuso de direito, o cancelamento do contrato de seguro depende da análise das disposições contratuais. Nesse sentido, o seguinte precedente: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO E DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.(...)4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça afirma que o seguro prestamista acessório constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor, sendo que a simples resilição de contrato prestamista acessório constitui fato que enseja o desequilíbrio contratual, impondo-se a substituição da garantia ou a adequação do contrato às novas circunstâncias. 4.1. Assim, a despeito da previsão contida na Resolução n. 439/2022/CNSP (que revogou a Resolução n. 365/2018/CNSP), considerando que a consumidora teve ciência inequívoca dos termos da contratação, claros e compreensíveis, e inexistindo qualquer alegação de vício de consentimento ou imposição na contratação do seguro prestamista, deve-se observar que a resilição contratual acarretará o aumento dos juros oferecidos pela instituição financeira e, por isso, não pode ser permitida na forma simples e pura pretendida pela recorrente, sendo necessária a liquidação do débito ou a repactuação das cláusulas do contrato, nos termos da Cláusula Vigésima das Cédulas de Crédito Bancário (IDs 66341044, 66341045 e 66341046).(...)(Acórdão 1960286, 0756316-35.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025.)
15. Por fim, não consta na inicial qualquer apontamento de ilegalidade ou vício de consentimento na formalização do negócio jurídico, sendo certo que a contratação do seguro prestamista se deu de forma livre e consciente pelo recorrido.
16. Outrossim, o pedido formulado nos autos restringe-se ao cancelamento do seguro prestamista e a devolução dos valores pagos, sem qualquer menção a repactuação do contrato com aplicação da taxa de juros correspondente a ausência do seguro. Diante desse cenário, a pretensão do recorrido de manter as condições contratuais sem a indicação de outro instrumento de reciprocidade representa um desequilíbrio contratual, uma vez que altera unilateralmente a equação financeira do contrato.
17. Assim, o contrato de seguro é plenamente válido e a restituição dos valores pagos é indevida ante a real prestação do serviço visando salvaguardar o próprio recorrido em caso de morte, invalidez permanente total por acidente e outros.
18. Por fim, o simples fato de o recorrido ter ajuizado a ação de resilição contratual do seguro não caracteriza má-fé, uma vez que a discussão encontra várias vertentes, de modo que o recorrido acreditava estar exercendo seu direito. Assim, apesar desta Turma não considerar cabível a restituição pretendida, não considera que houve má-fé por parte do recorrido, nos mordes do art. 81 do CPC.

V. Dispositivo
19.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
20. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Tese de Julgamento: É lícita a cobrança de seguro prestamista em contratos de empréstimo se houver informação clara e precisa, desde que não haja imposição ao consumidor para a contratação.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 46, e 54, §3o; Resolução n° 439/2022 – CNSP, de 06/07/2022, no artigo 5o.

Jurisprudências Citadas: Acórdão 1960286, 0756316-35.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: Invalid date.)